Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705372-96.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JULIANA ESTRELA, JOÃO FELIPE JORGE ESTRELA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESILIÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO INADMISSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese os autores pretendem obter a resilição unilateral de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com a Terracap. 2. A resilição unilateral deve ocorrer desde que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncia o contrato firmado (art. 473 do Código Civil) nas hipóteses que admitem essa peculiar forma de extinção da relação jurídica negocial, o que não se afigura presente no caso em exame. 3. Ausente o inadimplemento contratual, aliás, não é possível também resolver o negócio jurídico celebrado entre as partes nos termos do art. 475 do Código Civil. 4. No caso dos autos, diante da vinculabilidade inerente aos negócios jurídicos celebrados e, por não se tratar de negócio jurídico sujeito a prazo indeterminado, é inviável acolher-se o requerimento de resilição unilateral. A hipótese igualmente não é de resolução. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o, caput e § 1o, inciso II, da Lei 8.666/1993, defendendo o necessário reconhecimento do direito à resilição unilateral do contrato de compra e venda firmado com a TERRACAP advindo de licitação de imóvel, com alienação fiduciária em garantia. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, inexiste violação aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 3o, caput e § 1o, inciso II, da Lei 8.666/1993. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LICITAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REVISÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante à rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, demandaria induvidosamente o reexame de cláusulas contratuais e de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.702.374/DF, Rel. Ministro OG FERANDES, DJe 14/6/2021). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2207313/DF, da Relatoria do Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 8/2/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por fim, também não merece ser admitido o recurso embasado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005